Tribunal: TJPA
Processo: 0051204-43.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051204-15.2010.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CARTORIO KOS MIRANDA 6 OFICIO DE NOTAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ITBI ANTES DESTE ATO REGISTRAL. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução sem resolução do mérito. Tudo com fundamento na ilegalidade da cobrança de multa pela lavratura de escrituras pública sem comprovação do pagamento do ITBI;

2. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI encontra previsão no inciso II do art. 156 da CF/88 e no inciso I do art. 35 do CTN, de onde se extrai que a transferência da propriedade de imóveis ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis junto à matrícula do bem no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição municipal. Somente a pós este ato o adquirente passa a dispor de direitos reais sobre o bem em questão, sendo este o fato gerador do ITBI. Precedentes do STF;

3. No que tange à condenação em honorários advocatícios acertada a sentença, pois cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de executividade, quando a mesma for procedente e ensejar a extinção do processo, como ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ.

5.Recurso Conhecido e Desprovido. À Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer

e negar provimento à apelação
, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

de de 2020.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Trata-se

de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da
ação de execução fiscal
, proposta em face de
CARTORIO KOS MIRANDA 6 OFICIO DE NOTAS
, ora apelado, acolheu a exceção de pré-executividade (Id. 1700799), extinguindo a execução sem resolução do mérito.

Em resumo, o ora apelante, Município de Belém, ajuizou Ação de Execução Fiscal objetivando a cobrança de ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis do recorrido, referente aos AINF(s) n°. 2002/4016-83,256,945,962,1066,1341,1462,1531,1715 e 1721.

O executado ofereceu Exceção de Pré - executividade, alegando, em síntese a ocorrência de vícios na exigibilidade dos títulos.

Posteriormente, o Juízo Monocrático julgando procedente a exceção de pré-executividade. (Id. 1700799).

Irresignado, o Município de Belém interpôs a presente apelação, sustentando a possibilidade de cobrança do ITBI antes do fato gerador, que possui natureza complexiva, o que importaria o pagamento antecipado do tributo para o registro do imóvel, na medida em que a escritura pública é ato preparativo à transmissão da propriedade.

Aduziu que a cobrança de multa pelo não recolhimento do imposto consiste em ato de competência do ente municipal, visando a evitar a evasão de capital e a fraude fiscal.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para dar continuidade à execução fiscal proposta.

Não houve contrarrazões, conforme certidão de Id. 1700803-pág 13.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo recebido o recurso em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público, deixou de emitir parecer no caso dos autos, tendo em vista à ausência de interesse capaz de justificar a intervenção do
Parquet
na causa. (Id nº 2057746)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal de cobrança de multa pelo não recolhimento do ITBI, proposta em face do Cartório Kos Miranda 6º Ofício de Notas, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução sem resolução do mérito.

O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI encontra previsão no inciso II do art. 156 da CF/88 e no inciso I do art. 35 do CTN, que transcrevo:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:(....)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

Da leitura dos dispositivos legais, conclui-se que o ITBI consiste em tributo de competência legislativa e executiva municipal, que tem como fato gerador a transmissão de propriedade ou domínio de bens imóveis.

A transferência da propriedade de imóveis ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis junto à matrícula do bem no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição municipal, conforme redação do art. 1245, §1º, do Código Civil. Vejamos:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Nesse diapasão, apesar de a legislação de grande parte dos Municípios exigir o pagamento do ITBI no momento do registro da escritura no Cartório de Notas, antes, por conseguinte, do registro no Cartório de Imóveis, é certo que a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido do descabimento da cobrança do mencionado tributo antes deste segundo registro.

Em reforço desse assertiva, transcrevo os seguintes julgados do Pretório Excelso:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes.
2 e 3. Omissis (ARE 934091 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 02-12-2016 PUBLIC 05-12-2016

Ainda, nessa Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. AINF/ITBI. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ITBI ANTES DESTE ATO REGISTRAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM FUNDAMENTO NA NULIDADE DO TÍTULO. CABIMENTO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DO BEM MEDIANTE REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE ESCRITURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SÃO DEVIDOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade imobiliária, mediante o registro competente. 2. A Pretensão de Cobrar o ITBI antes do registro imobiliário contraria o ordenamento jurídico. 3. Não pode a Lei Municipal nº 7.448/1989 exigir a antecipação do pagamento do referido tributo para o momento em que é celebrado o contrato por meio de escritura pública. 4. A exceção de pré-executividade é cabível naquelas situações cujo conhecimento possa ser realizado de imediato pelo magistrado, como no caso presente, em que a nulidade do título é demonstrada facilmente, com a certidão do RGI, não havendo necessidade de dilação probatória. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI tem como fato gerador o registro, no cartório imobiliário, da efetiva transferência da propriedade. A promessa de compra e venda, por não ser título hábil à transferência da propriedade, não dá ensejo a cobrança do tributo reclamado pelo Município. 5. Precedentes do STJ. 6. Os honorários advocatícios são mesmo devidos, levando-se em conta o princípio da sucumbência, que tem como fundamento o princípio da causalidade, observando-se que a Municipalidade é que deu causa ao incidente ao cobrar tributo que não é devido. 7. Recurso conhecido e improvido. (2018.02534505-83, 192.816, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-06-25).

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. FATO GERADOR. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. REGISTRO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COBRANÇA NA ESCRITURA. INDEVIDA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DESCONSTITUÍDO
. PRECEDENTES DO STF. 1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução sem resolução do mérito. Tudo com fundamento na ilegalidade da cobrança de multa pela lavratura de escrituras pública sem comprovação do pagamento do ITBI; 2. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI encontra previsão no inciso II do art. 156 da CF/88 e no inciso I do art. 35 do CTN, de onde se extrai que a transferência da propriedade de imóveis ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis junto à matrícula do bem no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição municipal. Somente a pós este ato o adquirente passa a dispor de direitos reais sobre o bem em questão, sendo este o fato gerador do ITBI. Precedentes do STF; 3. Na forma dos arts. 110 e 11 do CTN, a interpretação inerente à legislação tributária deve ser restritiva, de modo que não compete ampliar conceitos de institutos desta natureza, sob pena de violação às disposições constitucionais que parametrizam tais institutos. Portanto, o ato de escrituração preliminar do imóvel não pode ser incluído no conceito de transferência da propriedade, que se encerra no registro do imóvel. Portanto, impraticável a cobrança antecipada do ITBI, o que importa na invalidade dos créditos tributários dos autos e na manutenção da sentença; 4. Recurso conhecido e desprovido. (Proc. nº 0001184-28.2009.8.14.0301, 1804362, 1ª /:Turma de Direito Público, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22/04/2019, Publicado em 03/06/2019)

Assim, o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis é o seu registro imobiliário, sendo, assim, incabível a pretensão de cobrar o tributo antes do referido registro, pois contraria o ordenamento jurídico.

Saliente-se ainda, que os arts. 110 e 111 do CTN são taxativos ao fixar a interpretação restritiva inerente à legislação tributária, de modo que não compete ampliar conceitos de institutos desta natureza, sob pena de violação às disposições constitucionais que parametrizam tais institutos. Vide:

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Assim, a interpretação alusiva à transferência da propriedade pelo registro do imóvel não pode se estender à lavratura da escritura pública de sua aquisição, que consiste em ato preparatório, mas não pode se confundir com a efetiva translação da propriedade imobiliária. De forma, que não pode prosperar a tese recursal, que inclui o ato de escrituração do imóvel no conceito de transferência da propriedade, para permitir a cobrança do ITBI nesta ocasião, antecipadamente ao ato de registro, afastando a ideia de ato complexivo.

Nos termos encartados na legislação citada, a transmissão da propriedade importa em ato único, consubstanciado no registro do imóvel, sendo este o ensejo do tributo em relevo.

Quanto a condenação em honorários advocatícios, entendo que não há motivos para reforma da sentença, haja vista ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando for procedente e ensejar a extinção do processo, como ocorreu no presente caso.

Desse modo, são devidos honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando procedente o incidente, ensejando a extinção, ainda que parcial, da ação executiva. O arbitramento dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios dispostos no art. 85, §§2º e 3º, I do NCPC.

Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA OU REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A decisão agravada se encontra em consonância com a atual jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso, pois os precedentes indicados já se encontram superados. (...) 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa". (STJ - AgInt no AREsp 823644 / MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 3ª Turma, j. em 22/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. O julgamento monocrático do recurso especial, com base em verbete sumular e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, como ocorre na espécie, não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos do art. 932, IV, 'a', do CPC/2015 e da Súmula 568/STJ. 2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, 'o acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo' (AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/8/2009). 3. Considerando que a execução fiscal foi parcialmente extinta por meio de exceção de pré-executividade e diante da pouca complexidade da matéria, entendo adequados os honorários advocatícios fixados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017)

Desse modo, pelo Princípio da Causalidade, não há como eximir a Fazenda Pública Municipal da condenação da verba honorária.

Desta forma, não vislumbro razões para reforma da sentença que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

de

de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 24/11/2020